Tribunal: TJSP
Processo: 2267074-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo – Ausência de fundamento aparente para exigir planilha para a instauração da fase de cumprimento de sentença – Não verificação de risco de grave dano, de difícil ou impossível reparação, ou mesmo a probabilidade de provimento do recurso, que justificasse o cabimento da suspensão da eficácia da decisão recorrida – Não

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo – Ausência de fundamento aparente para exigir planilha para a instauração da fase de cumprimento de sentença – Não verificação de risco de grave dano, de difícil ou impossível reparação, ou mesmo a probabilidade de provimento do recurso, que justificasse o cabimento da suspensão da eficácia da decisão recorrida – Não demonstração de fato novo – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.